Tribunal: STF
Processo: ARE 939634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BIÊNIOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.  MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.